Tribunal: TJSP
Processo: 1005874-14.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Indenização por danos morais. Plano de Saúde. Solicitação de home care. Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em razão da sua delicada situação de saúde. Inteligência das Súmulas no s 90 e 100 do Tribunal de Justiça/SP e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Indenização por danos morais. Plano de Saúde. Solicitação de home care. Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em razão da sua delicada situação de saúde. Inteligência das Súmulas no s 90 e 100 do Tribunal de Justiça/SP e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Danos morais. Ocorrência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários de sucumbência arbitrados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação líquida.